Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. CONTRATO CANCELADO PELO BANCO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto vazamento de dados pessoais e tentativa de contratação fraudulenta de empréstimo em nome da autora. A autora alega que não manteve relação contratual com a instituição ré e que teria sido surpreendida por tentativa de concessão de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de contratação fraudulenta de empréstimo configura responsabilidade objetiva do banco apelado; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da tentativa de fraude e do suposto vazamento de dados pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297 do STJ.
4. Não estando comprovada nos autos qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira que tenha resultado no vazamento de dados pessoais a terceiros, não se configura o nexo de causalidade necessário à responsabilização por danos morais.
5. A tentativa de fraude, sem que dela resulte efetiva lesão ao patrimônio ou à esfera moral do consumidor, não configura violação a direito da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tentativa de fraude, sem que dela resulte efetiva lesão ao patrimônio ou à esfera moral do consumidor, não configura violação a direito da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais."
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479.